Tribunal: TJDFT
Processo: 0728668-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DIRETO DEMONSTRADO. RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. RÉU PRIMÁRIO. BEM DE PEQUENO VALOR. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso.
2. A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse exigindo do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao réu, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do bem, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta.
3. O contexto em que o réu foi apreendido na posse de aparelho celular de origem ilícita, e o modo como o bem foi adquirido e de quem foi adquirido, além da ausência de qualquer documentação do celular, indica que o réu tinha inequívoca ciência da origem ilícita do aparelho celular que comprou. 3.1 Resta evidente a prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP, bem como o dolo direto do agente, não havendo que se falar em desclassificação para a modalidade culposa.
4. Preenchidos os requisitos da primariedade e do pequeno valor da coisa (artigo 180, § 5o, parte final, c/c o artigo 155, § 2o, do Código Penal), deve ser reconhecida a receptação privilegiada. A escolha dentre as alternativas previstas no § 2o, do artigo 155, do Código Penal, deve ser feita com observância da finalidade da pena, bem como em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.